Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. ESCOLHA DO AUTOR/CONSUMIDOR. MÉRITO. REAJUSTE DAS PARCELAS EM DESACORDO COM O CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta, prevalecendo, inclusive, sobre o foro eventualmente eleito em contrato de adesão, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).
2. Evidenciado o descumprimento contratual por parte das promitentes vendedoras que procederam os reajustes das parcelas em desacordo com o contrato, causando onerosidade excessiva ao adquirente e em evidente violação à boa-fé objetiva, resta caracterizada a culpa pela resolução contratual.
3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva das promitentes vendedoras, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).
4. Também não há que se falar em taxa pela fruição do imóvel, quando a resolução da avença decorre de culpa exclusiva das promitentes vendedoras.
5. O termo a quo da correção monetária a incidir sobre as parcelas a serem restituídas ao promitente comprador de imóvel após a resolução da avença por culpa da promitente vendedora é o desembolso de cada prestação, já que se trata de recomposição das quantias despendidas.
6. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.